Tribunal: STF
Processo: RHC 217459
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Edilson Marciano dos Santos contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 725.983/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o recorrente teve a prisão preventiva decretada no âmbito da operação policial denominada "Contágio", pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 298, 299, 304 e 312 do Código Penal (falsificação de documento particular, falsidade ideológica, uso de documento falso e peculato), arts. 89, 90 e 93 da Lei nº 8.666/1993 (dispensar licitação sem observação das formalidades, fraudar caráter competitivo do procedimento licitatório e fraudar ato de procedimento licitatório), art. 4º, II, a, da Lei n. 8.137/1990 (crime contra a ordem econômica), art. 1º da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de capitais) e art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa).



    A defesa sustenta, em síntese, a ausência de contemporaneidade na decisão que decretou a prisão preventiva do recorrente. 



    Nesse sentido, aduz o seguinte:



    “A flagrante ilegalidade reside na absoluta ausência de menção à fatos contemporâneos e novos que forneça a necessidade da decretação da prisão preventiva, de sorte que o fumus boni iuris resta presente pelos motivos jurídicos aduzidos acima, que evidenciam ausência de fundamentos concretos. 



    O periculum in mora consiste no alargado tempo de prisão do paciente, custodiado desde 15/11/2021, portanto há 7 (sete) meses da presente impetração, sem que tenha iniciado sequer a instrução probatória, por prisão absolutamente desfundamentada e desnecessária à luz proporcionalidade das medidas cautelares diversas da prisão. 



    Daí que, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, notadamente, a tornozeleira eletrônica, além de permitir o controle estatal do acusado por 24 horas por dia.”



    Ao final, requer:



    “a. A substituição liminar da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, notadamente, a tornozeleira eletrônica, até o julgamento final do writ, mesmo a comprovar a boa-fé do paciente e evitar qualquer risco processual; 



    b. A concessão da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva, ainda que fiscalizada pelas medidas cautelares diversas.”



    Examinados os autos, decido.



    Eis o teor da ementa do aresto questionado:



    “HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO CONTÁGIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. PECULATO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. PRISÃO DOMICILIAR (ART. 318, II, CPP). AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. FATOS NOVOS E SUPERVENIENTES À PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. 



    1. Diz a jurisprudência que a necessidade de interrupção do ciclo delitivo de associações e organizações criminosas, tal como apontado no caso concreto, é fundamento idôneo para justificar a custódia cautelar, para a garantia da ordem pública. Precedente. 



    2. Vale lembrar que não cabe, em sede habeas corpus, proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória. Precedente do STF. 



    3. Caso em que o paciente é apontado como pessoa com funções cruciais na organização criminosa (sócio formal e laranja de empresas utilizadas para o desvio de valores públicos – mais de 18 milhões de reais – e lavagem de capitais e encarregado do transporte de valores em espécie). Mesmo depois da deflagração da Operação Contágio, em 20/4/2021, teria havido distribuição de dinheiro pela organização criminosa, com armazenamento de valores em local tido como bunker. Além disso, o paciente teria adquirido imóvel situado em Barueri/SP, com dinheiro de origem desconhecida, e chegou a levar uma mala com dinheiro (mais de 460 mil reais) para a principal entidade investigada. As empresas titularizadas pelo paciente continuam recebendo valores milionários dessa entidade, não obstante a nomeação de administrador judicial. 



    4. Tais particularidades demonstram a gravidade real dos fatos, a periculosidade social do paciente e a reiteração delitiva, havendo, portanto, motivação idônea e contemporânea para o decreto prisional. 



    5. É entendimento desta Casa que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada; e que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 



    6. Isso não impede, porém, que o Juízo a quo reavalie a necessidade da prisão preventiva em outra oportunidade, em atenção ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. Daí poderá examinar os alegados relevantes fatos novos supervenientes à prisão. Proceder, aqui e agora, a tal análise configuraria nítida supressão de instância. 



    7. À falta de demonstração do requisito do art. 318, II, do Código de Processo Penal, não tem cabimento a pretensão de prisão em regime domiciliar. 



    8. Ordem denegada.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, consoante destacado por aquela Corte, a custódia preventiva do recorrente foi decretada tendo em vista o risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade de interromper atuação de organização criminosa voltada à prática de diversos crimes. 



    Sob esse ângulo, ressalto que,



    “a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa, como violadora da ordem pública, quando demonstrada a presença de registro de prática de crimes na folha de antecedentes criminais do réu. Precedentes.(RHC 177649 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-270 DIVULG 06-12-2019 PUBLIC 09-12-2019).



    Ademais, esta Corte registra precedentes no sentido de ser legítima a constrição cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Confira-se: RHC nº 121.046/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/15; HC nº 124.911/SPAgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/3/15; RHC nº 122.462/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 9/9/14; HC nº 112.250/RN-MC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 21/3/12; HC nº 95.024/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/09.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente